Tribunal: TJMT
Processo: 1028809-88.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028809-88.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE ARRUDA MOTTA - CPF: 066.392.801-08 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 692.271.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAAC SOUZA BRAGA - CPF: 015.485.111-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DOS SANTOS PINTO - CPF: 061.118.991-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 026.744.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GTL TRANSPORTES LTDA (VÍTIMA), ITALO GUILHERME DA SILVA SANTOS - CPF: 068.459.231-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, II E §3°, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
– QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DA PROVA – VÍDEOS DE MONITORAMENTO JUNTADOS AOS AUTOS –PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”
–
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – VIGILÂNCIA PRESENCIAL E/OU DE CÂMERA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO TORNA O CRIME IMPOSSÍVEL (SÚMULA 567 DO STJ) – ACUSADOS QUE PROSSEGUIRAM COM O INTENTO CRIMINOSO APÓS A DESATIVAÇÃO DO ALARME – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DO ART. 157, § 3º, II, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE CONFIGURADO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E DE TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – DOSIMETRIA –
MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA PENA-BASE PARA 1/8 (UM OITAVO) – IMPOSSIBILIDADE –
ESCOLHA DA FRAÇÃO NÃO É UM DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE PENA PREVISTAS NO ART. 65, I E III,
“D”
DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO, AINDA QUE PARCIAL, DEVE SER RECONHECIDA – MENORIDADE RELATIVA COMPROVADA NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA 2/3 – POSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FRAÇÃO DE 2/3 MAIS ADEQUADA AO CASO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DESTA FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE –
BIS IN IDEM
– RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – OCORRÊNCIA – DELITOS PRATICADOS EM UMA SÓ AÇÃO – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, desse modo, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

Ademais a defesa não apresentou nenhuma comprovação de que as provas não são verdadeiras, ou que houve alguma alteração no que foi juntado aos autos.

Por outro lado, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo sofrido ao recorrente com a juntada dos vídeos de câmeras de monitoramento do local dos fatos, olvidando o que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Não há que se falar em crime impossível, pois, nos termos da Súmula nº 567 do Superior Tribunal de Justiça:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

Ademais, ainda que houvesse a vigilância exercida no estabelecimento comercial, não foi possível evitar que o apelante prosseguisse com o intento criminoso, uma vez que há declaração de coacusado nos autos, afirmando que prosseguiram com o delito, mesmo após o acionamento do alarme da empresa e, após alguns minutos, cessar.

As provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção.

Os crimes contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra das testemunhas oculares, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez.

As testemunhas e os policiais militares são uníssonos em narrar os fatos praticados pelo apelante, tanto na fase inquisitiva como em juízo, sendo suficientes para demonstrar a prática da conduta descrita no artigo 157, § 3º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de tentativa de furto.

Não prospera a tese da defesa de modificação da fração utilizada na pena-base para 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, uma vez que não é direito subjetivo do réu a escolha da fração, estando o critério condicionado à discricionariedade do juiz sentenciante.

As atenuantes de pena previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea
“d”
do Código Penal restaram devidamente comprovadas nos autos, devendo, portanto, ser reconhecidas, todavia, à luz da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal deve ser afastada, pois, esta fundamentação (concurso de pessoas) foi utilizada para desvalorar a circunstância judicial das circunstâncias do crime de tentativa de latrocínio, havendo
bis in idem
.

Deve ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços) para reduzir a reprimenda do crime de tentativa de latrocínio, em razão do
iter criminis
percorrido.

A prática de mais de uma conduta delitiva, sendo ou não da mesma natureza, mediante mais de uma ação, havendo a presença dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, deve ser aplicado o disposto no artigo 70 do Código Penal, conforme no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Henrique Arruda Motta
,

em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1028809-88.2023.8.11.0003,

na qual foi condenado como incurso nos crimes descritos no
artigo 157, § 2º, inciso II e § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
(sentença – Id. 204192222).

Não se conformando com os termos da sentença,
Pedro
manifestou interesse em recorrer (Id. 204192247). Em suas razões, o apelante requer, preliminarmente, seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia em relação aos vídeos de monitoramento do local dos fatos. No mérito, busca a reforma da sentença, com a absolvição do crime de tentativa de homicídio, a fim de reconhecer a figura do crime impossível (art. 17, CP), uma vez que toda a ação foi monitorada. Requer a desclassificação da conduta delitiva do crime de tentativa de latrocínio para o crime de tentativa de furto, ante a dúvida razoável se os disparos foram efetuados em direção aos policiais.

Alternativamente, quanto à pena do crime de tentativa de latrocínio, busca a modificação da fração utilizada na pena-base para 1/8 (um oitavo), o reconhecimento das atenuantes de pena da menoridade relativa e confissão espontânea, além de alterar a fração da tentativa para 2/3 (dois terços). Pugna, ainda, pelo afastamento, na terceira fase do cálculo da pena, da agravante descrita no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, por ocorrência de
bis in idem
e o reconhecimento do concurso formal de crimes entre as diversas práticas delitivas pelas quais o recorrente foi condenado (Id. 204192252).

Em resposta, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso de apelação criminal, apenas para reconhecer a atenuante de pena da menoridade relativa e para afastar a causa de aumento de pena do concurso de agentes na terceira etapa, mantendo-se na íntegra os demais termos da r. sentença apelada (Id. 204192262).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de redimensionar a pena imposta (Id. 207702185), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: RECURSO DE APELAÇÃO – LATROCÍNIO TENTADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE DE CUSTÓDIA
– NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO.
2) MÉRITO: A) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL
- INVIABILIDADE - SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO QUE POR SI SÓ, NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO DO DELITO.
B) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE FURTO E DISPARO DE ARMA DE FOGO
- IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS QUE APONTAM TANTO A AUTORIA COMO A MATERIALIDADE DO DELITO DE LATROCÍNIO, DIANTE DA PRESENÇA DE ANIMUS FURANDI E O ANIMUS NECANDI, ALIADO AOS DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS, QUE INCLUSIVE, POSSUEM FÉ PÚBLICA E SÃO CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT.
3) PLEITOS SUBSIDIÁRIOS: A) PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS "CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME"
- NÃO ACOLHIMENTO - A PRÁTICA DELITIVA POR MEIO DE CONCURSO DE AGENTES PODE SER ELEMENTO APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR.
B) PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA BASE
- ACOLHIMENTO - PODE INCIDIR A FRAÇÃO EM 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ATRIBUÍDAS AO TIPO CONSOANTE PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
C) PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA
- VIABILIDADE - ACUSADO QUE CONTAVA COM 18 (DEZOITO) ANOS NA DATA DO FATO, BEM COMO CONFESSOU PARCIALMENTE O CRIME.
D) PRETENDIDO O AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DECORRENTE DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO
- POSSIBILIDADE - ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 46 DA TCCR/TJMT.
E) PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CP
- ACOLHIMENTO - MAJORANTES DO ROUBO QUE NÃO INCIDEM NO DELITO MAIS DE LATROCÍNIO, ALÉM DA CIRCUNSTÂNCIA JÁ TER SIDO VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - OFENSA AO PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM.
F) PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES PARA RECONHECER O CONCURSO FORMAL DE DELITOS
- POSSIBILIDADE - RÉU QUE, COM UMA ÚNICA CONDUTA, PRATICOU MAIS DE UM DELITO, INEXISTINDO PROVA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
O PARECER RECOMENDA O CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E O PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal
interposto por
Pedro Henrique Arruda Motta
,

em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1028809-88.2023.8.11.0003,

na qual foi condenado como incurso nos crimes descritos no artigo 157, § 2º, inciso II e § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Narra a denúncia:

“[...]
1º Fato – tentativa de latrocínio
:

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 24/08/2023 às 23:39h, na empresa GTL Transportes, localizada na Rua Belo Horizonte, nº 554, Parque Industrial Fabrício Vetorasso Mendes, município de Rondonópolis, o denunciado PEDRO HENRIQUE ARRUDA MOTTA acompanhado do comparsa adolescente ITALO LEANDRO DA SILVA SANTOS (I. L. S. S.) e terceira pessoa não identificada, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum tentou subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente à vítima GTL Transportes, consistente em módulos eletrônicos de caminhões.

O intento criminoso não se consumou porque o denunciado foi impedido pela ação da polícia militar que, no atendimento da ocorrência visualizou movimentação no interior da empresa e deram voz de abordagem. Foi nesse momento que ocorreu o primeiro disparo por parte dos suspeitos, sendo que os policiais revidaram a injusta agressão, enquanto os suspeitos empreenderam fuga pulando o muro da empresa.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado Pedro e 2 comparsas se deslocaram até a empresa GTL Transportes com a intenção de roubar os módulos dos caminhões que estavam estacionados no pátio da empresa.

Funcionários da empresa Inviolável estavam acompanhando pelas câmeras de segurança a ação dos indivíduos, sendo que um destes estava trajando calça, camisa clara e com uma mochila nas costas, pulou o muro e passou a mexer em um dos caminhões. O outro suspeito ficou do lado de fora. A polícia militar foi acionada e as informações repassadas para a guarnição.

A guarnição policial chegou na transportadora e visualizou a movimentação no interior da empresa. Foi realizada uma abordagem, mas os suspeitos efetuaram disparo de arma de fogo na direção da equipe policial que, por sua vez, revidou a injusta agressão, enquanto os suspeitos empreenderam fuga pulando o muro da empresa.

O denunciado Pedro tentou pular o muro da oficina, mas veio a se desequilibrar, cair e ser capturado, ocasião em que, durante a revista pessoal, foi localizada a arma de fogo com a qual se tentou atingir os agentes públicos.

A guarnição do GAP localizou o adolescente Ítalo nas proximidades que, assim como o denunciado, durante sua entrevista, afirmou que havia um terceiro indivíduo no local e que também estaria de posse de arma de fogo.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia.

Por fim, salienta-se que resta configurada a tentativa de latrocínio quando cometida contra militares no contexto de fuga de abordagem policial. Neste ponto, destaque-se, Excelência, que em casos com tais contornos, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o crime de latrocínio tentado resta caracterizado independentemente da existência de efetivas lesões sofridas pela vítima, isto é, basta que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com o desígnio de matá-la (HC 201.175-MS, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 23/4/2013).

Dessa forma, a existência da materialidade do crime previsto artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal está definida, assim como colhidos indícios suficientes da autoria.

2º Fato – corrupção de menor
:

Consta do incluso procedimento investigativo que na mesma data e local descritos no 1º Fato o denunciado PEDRO HENRIQUE ARRUDA MOTTA corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente ITALO LEANDRO DA SILVA SANTOS com ele praticando a infração penal de tentativa de latrocínio neste município, conforme narrado acima.

Restou apurado que o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do referido adolescente com ele praticando grave delito patrimonial, fomentando a sua inserção na esfera da marginalidade e atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90.

3º Fato – porte ilegal de arma de fogo

Consta que o denunciado PEDRO HENRIQUE ARRUDA MOTTA portava 01 Revólver Taurus (Brasil) Cal. 38, Nº Série 137142, 04 (quatro) unidades de munição calibre 38 intactas e 02 deflagradas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

A arma de fogo e as munições foram devidamente encaminhadas para a Politec, a fim de ser realizada a respectiva constatação de eficiência para a produção de disparos. O laudo pericial está pendente de confecção. [...]”
(Id. 204192150)

Em suas razões, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de violação da cadeia de custódia em relação às imagens de câmeras de segurança que, em tese, não teriam sido juntadas na sua íntegra.

Os vídeos juntados aos autos mostram a ação no local dos fatos.

Quanto à alegação acima, tem-se que o termo “cadeia de custódia” é conceito proveniente do direito estrangeiro que cuida do registro da procedência e identificação das provas utilizadas no processo penal.

No entanto, não há previsão legal no ordenamento jurídico pátrio. Nas palavras de Guilherme Madeira Dezem:

“Não há no Brasil normatização geral sobre a cadeia de custódia. Da mesma forma, a cadeia de custódia refere-seà identificação de que as fontes de prova que foram objeto da perícia foram mantidas íntegras e não viciadas, sujeitas, portanto, ao escrutínio das partes”
(Curso de Processo Penal, 2ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais,2016, p. 553)

Dessa forma, vez que não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

Além disso, embora a defesa sustente que não se pode ver nas mídias juntadas o momento em que os disparos da arma de fogo são realizados contra os policiais, é dos autos que há depoimentos de testemunhas e dos próprios policiais militares, confirmando a realização dos disparos.

O policial militar Paulo Henrique Fernandes da Silva afirma, em juízo, de forma técnica, que os disparos foram realizados na direção dos policiais, por meio do “crack sonoro”, onde se verifica o estampido do armamento, quando o projétil passa próximo do policial.

Não se trata de tirocínio, conforme relatado pela testemunha, mas de questão científica, que diz respeito ao treinamento policial.

Trago à baila a decisão do magistrado de piso acerca do pleito de quebra da cadeia de custódia:

“[...] Sustentando
quebra da cadeia de custódia
a defesa do acusado pretende que sejam inadmitidas as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, uma vez que não foi apresentado o vídeo integral de monitoramento do período.

15. Ocorre que eventuais irregularidades no procedimento extrajudicial não geram a nulidade obrigatória da prova produzida, devendo haver a observação conjunta com os demais elementos probatórios. No caso dos autos, as imagens anexadas aos autos estão em total consonância com as demais provas produzidas, em especial com os depoimentos das testemunhas que descrevem com detalhes a ocorrência que culminou com a prisão do acusado. Ademais serve como argumento de reforço (obter dicta)

16. Ademais, as câmeras de segurança geralmente possuem detector de movimento e somente gravam as imagens quando identificam movimentação no local de monitoramento.

17. Dessa forma, inexistindo elementos a macular a confiabilidade das imagens, INDEFIRO o pleito defensivo
. [...]”
(Id. 204192222)

Além do mais, conforme descrito na decisão, as câmeras de segurança geralmente gravam através de sensor de movimento, o que poderia explicar a ausência de vídeo do período integral do momento da entrada dos indivíduos no local dos fatos.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

[...]
Assim, não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova
. 4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Precedentes. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de adulteração de dados. 5. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.295.047/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (negritou-se)

No mais, a defesa não apresentou nenhuma comprovação de que as provas não são verdadeiras, ou que houve alguma alteração no que foi apresentado nos autos.

Nesse sentido:

[...] O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. 2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. 3. In casu, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos". 4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova. 5. "Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova". ( HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima. 7. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 752444 SC 2022/0197646-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

A defesa não demonstrou nenhum prejuízo sofrido ao recorrente com a juntada dos vídeos de monitoramento do local, olvidando o que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que
a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate.
[...]
(AgRg no RHC n. 174.999/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) (negritou-se)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa.

Com relação à tese de crime impossível, melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre o crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal, impende registrar que o Código Penal Brasileiro adotou a Teoria Objetiva Temperada ou Moderada, segundo a qual o meio utilizado pelo agente deverá ser absolutamente ineficaz para alcançar a finalidade do delito para que haja a caracterização do crime impossível, ou seja, a conduta deve ser totalmente incapaz de lesar ou expor a perigo o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Vejamos o que nos ensina Cleber Masson:

“O crime impossível guarda afinidade com o instituto da tentativa. Em ambos, o agente inicia, em seu plano interno, a execução da conduta criminosa que não alcança a consumação. As diferenças, entretanto, são nítidas. Na tentativa é possível atingir a consumação, pois os meios empregados pelo agente são idôneos, e o objeto material contra o qual se dirige a conduta constitui-se e bem jurídico suscetível de sofrer lesão ou perigo de lesão. Há, portanto, exposição do bem a dano ou perigo. No crime impossível, por sua vez, o emprego de meios ineficazes ou o ataque a objetos impróprios inviabilizam a produção do resultado, inexistindo situação de perigo ao bem jurídico penalmente tutelado.”
(Cleber Masson, Código PENAL Comentado, Editora Método-pág. 117)

Ocorre que, a existência de vigilância no estabelecimento comercial, local do crime, não impede, de modo absoluto, a prática da subtração patrimonial, consoante Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

Ademais, conforme se denota das declarações do adolescente infrator Italo Guilherme da Silva Santos prestadas na delegacia, após o disparo do alarme da empresa, este teria sido desativado após dois minutos, o que fez com que os autores do fato prosseguissem com o intento criminoso, senão vejamos:

“[...] QUE, alega que para conseguir acesso ao pátio da empresa, teria cortado a cerca elétrica utilizando-se de um alicate e em seguida os três pularam o muro da empresa; QUE, o alarme da empresa teria disparado, e após uns dois minutos o alarme foi desativado, o que fez os envolvidos pensar que o alarme teria parado, razão em que acreditaram que o alarme havia sido desligado e continuaram dentro da empresa para dar seguimento na tentativa de furtar os módulos dos caminhões; QUE, pouco tempo depois teria chegado a polícia militar no local; [...]”
(Id. 204190379, p. 13/14)

A ação criminosa somente não obteve êxito porque os policiais militares chegaram ao local.

Assim, resta evidenciado que, mesmo com a vigilância exercida por funcionário, não foi possível evitar que o apelante prosseguisse com o intento criminoso, do que se conclui que o meio utilizado por ele para praticar o crime não pode ser tido como absolutamente ineficaz, afastando a excludente da atipicidade.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Um funcionário do mercado verificou o momento em que o réu colocou duas peças de carne dentro de uma sacola plástica e acionou o gerente da loja. O acusado foi segurado fora da loja, por populares, no momento em que a policial militar chegou e o prendeu, na posse de uma sacola plástica, contendo as duas peças de carne subtraídas, portanto, não se fala em crime impossível, nos termos da Súmula 567/STJ. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 582.107/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Pelo exposto, afasto a tese de crime impossível.

Em relação à pretensa desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para tentativa de furto, entendo que não assiste razão à defesa.

A fim de evitar tautologia, transcrevo as razões de decidir suscitadas na sentença condenatória:

“[...]
27. DO LATROCÍNIO TENTADO -
Art. 157, § 3°, II, c/c Art. 14, II ambos do Código Penal

28. A
materialidade
da conduta criminosa ressurge inconcussa e exaustivamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (128107153), Boletim De Ocorrência - Nº: 2023.240185 (128107162), Termos de depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, onde afirma que a intenção era roubar os módulos de caminhões (128107158), Termo de Exibição e apreensão (128107155).

29. A
autoria
igualmente sobressai induvidosa diante da confissão do acusado perante a Autoridade Policial corroborada por depoimentos das testemunhas prestados em juízo. Soma-se ao fato ainda a apreensão da arma utilizada para efetuar disparos contra os policiais militares.

30. A testemunha Isaac Souza Braga afirma após ser acionado pela equipe de monitoramento informando que o alarme da empresa GTL transportes havia disparado, dirigiu-se até o local para aguardar a chegada da Polícia Militar. Acompanhou a GUPM até o portão de entrada da empresa e se afastou do local, quando ouviu barulho de disparos de arma de fogo vindo do estabelecimento.

31. O Policial Militar Paulo Henrique narrou que na ocasião dos fatos foi acionado para atender a ocorrência onde foram informados que os indivíduos estavam dentro da transportadora. Ao adentrar no local, afirmou que foram recebidos a tiros. Alegou ainda que uma vez que não estavam com o giroflex da viatura ligado ao chegar no local, acredita que o acusado e seus comparsas esperavam pelos proprietários ou a equipe de segurança privada, vindo a efetivar os disparos. Ocorre que ao notarem que se tratava de 4 policiais fortemente armados decidiram empreender fuga.

32. Ainda segundo o Policial Militar, os disparos foram disparados contra a viatura.

33. No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Valdênio, que confirma quanto aos disparos realizados contra os Policiais Militares. Narrou que o acusado foi apreendido dentro da empresa portando a arma de fogo. Confirmou que os disparos poderiam atingir os Policiais Militares que estavam no banco da frente da viatura.

34. Acrescento ainda em que pese não constar na capitulação da denúncia a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, fato é que a inicial acusatória descreveu que o acusado praticou o delito em concurso de agentes, o que também foi comprovado pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório, além das imagens de segurança que registram a presença de 3 indivíduos no local do crime, bem como da apreensão do menor I.L.S.S. conforme Auto de Apreensão em Flagrante de ID 128107180

35. Portanto, a majorante em questão deve ser reconhecida, de modo que se está em face de
emendatio libelli
,
permitida pelo artigo 383 do Código de Processo Penal., reconhecendo, portanto, a causa de aumento de pena contida no §2º, II do art. 157 do CP.

36. Dessa forma, não pairam dúvidas quanto a autoria do delito, tendo como consequência a
PEDRO HENRIQUE ARRUDA MOTTA
a prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, II e §3°, II, c/c art. 14, II ambos do Código Penal
, na forma que lhe foi imputado na inicial acusatória.
[...]”
(Id. 204192222)

A materialidade do crime de tentativa de latrocínio restou evidenciada nos autos, através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 204190353), termo de exibição e apreensão (Id. 204190355), vídeos de monitoramento do local dos fatos (Ids. 204190383, 204190385, 204192181, 204192184, 204192187, 204192191, 204192194, 204192199), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelante.

Na delegacia, o policial militar Valdenio Leite de Oliveira assim aduziu sobre os fatos:

“[...] QUE, ratifica a narrativa do B.O 2023.240185, como adiante se vê: EM ATENDIMENTO VIA CIOSP A FUNCIONARIOS DA EMPRESA INVIOLAVEL QUE RELATAVA QUE ESTARIAM ACOMPANHANDO PELAS CAMERAS DE SEGURANCA DOIS INDIVIDUOS, SENDO UM DE CALÇA, CAMISA CLARA E UMA MOCHILA AS COSTAS, QUE HAVIA PULADO O MURO E ESTARIA MEXENDO EM UM DOS CAMINHOES, O OUTRO SUSPEITO ESTARIA DO LADO DE FORA. ESTA GUARNIÇÃO DESLOCOU ATE O ENDEREÇO CITADO E NO LOCAL VISUALIZAMOS A MOVIMENTAÇÃO NO INTERIOR DA EMPRESA, FOI VERBALIZADO, SENDO DADO A VOZ DE ABORDAGEM NESTE MOMENTO OCORREU O PRIMEIRO DISPARO POR PARTE DOS SUSPEITOS, REVIDAMOS A INJUSTA AGRESSÃO ENQUANTO OS SUSPEITOS EMPREENDERAM FUGA PULANDO MURO DA EMPRESA SENDO QUE O SUSPEITO PEDRO AO PULAR O MURO DA OFICINA VEIO A SE DESEQUILIBRAR E CAIR CAUSANDO-LHE VARIAS LESÕES EM SUA FACE, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E DURANTE A REVISTA PESSOAL FOI LOCALIZADO A ARMA DE FOGO. O MENOR FOI LOCALIZADO PELA GUARNIÇÃO DO GAP JA EM VIA PUBLICA PROXIMO A OUTRA EMPRESA NAS PROXIMIDADES DE ONDE OCORREU O FATO. OS SUSPEITOS FORAM DETIDOS E DURANTE ENTREVISTA ESTES AFIRMARAM QUE HAVIA UM TERCEIRO SUSPEITO NO LOCAL E QUE ESTE TAMBEM ESTARIA DE POSSE DE ARMA DE FOGO, POR MEIO DE IMAGENS DE SEGURANÇA DO LOCAL FOI POSSIVEL CONFIRMAR A PRESENÇA DE UM TERCEIRO SUSPEITO QUE CONSEGUIU SE EVADIR DO LOCAL NÃO SENDO POSSIVEL SUA IDENTIFICAÇÃO. FOI OFERTADO ATENDIMENTO MEDICO AO SUSPEITO PEDRO QUE RECUSOU, DIANTE DOS FATOS AMBOS FORAM ENCAMINHADOS A 1ª DELPOL ONDE FORAM ENTREGUES COM USO DE ALGEMAS E COM AS LESÕES JÁ CITADAS. QUE, O DEPOENTE ACRESCENTA QUE O DISPARO DE ARMA DE FOGO FOI EM DIREÇÃO A EQUIPE POLICIAL; [...]”
(Id. 204190354)

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais da testemunha Paulo Henrique Fernandes da Silva, policial militar que participou da prisão em flagrante do recorrente (Id. 204190356).

Em juízo, os policiais Valdenio e Paulo Henrique confirmam a versão narrada na delegacia, aduzindo que foram atender ocorrência de furto no local dos fatos, sendo que foram recebidos a tiros, culminando na abordagem e prisão do apelante, o qual portava arma de fogo.

A referida arma apreendida se tratava de um revólver da marca Taurus calibre .38, com quatro munições intactas e duas deflagradas (Id. 204190355).

Embora tenha exercido o direito de permanecer em silêncio na fase judicial, assim o apelante relatou os fatos na fase inquisitiva:

“[...] QUE, afirma que estava em companhia do menor ITALO LEANDRO DA SILVA SANTOS e outro envolvido, o qual alega não conhecer; QUE, a intenção era furtar os módulos dos caminhões estacionados dentro do pátio da empresa GTL TRANSPORTES, sendo que os três pularam o muro da empresa para furtar os módulos; QUE, no momento em que estavam olhando os caminhões, após aproximadamente vinte minutos, chegou a polícia militar; QUE, alega não conseguirar tirar nenhum módulo, bem como não subtraiu qualquer objeto de dentro do pátio da empresa; QUE, indagado, nega que estivesse portando arma de fogo, informando que quem portava a arma de fogo era o menor ITALO LEANDRO DA SILVA SANTOS e o outro envolvido, o qual não soube informar o nome; QUE, alega que foi convidado por ITALO para furtar os módulos; QUE, indagado, nega ter disparado contra os policiais militares; QUE, indagado, afirma que tinha conhecimento que ITALO e o outro envolvido estavam armados; QUE, alega não saber quem seria o receptador dos módulos furtados; QUE, alega que antes do furto, teriam se reunido na frente da FERTIPAR. [...]”
(Id. 204190358)

Na delegacia, a testemunha Isaac Souza Braga relatou os fatos:

“[...] QUE o DEPOENTE estava de plantão na empresa Inviolável, sendo que é monitor de alarme externo, trabalha há sete (07) anos na empresa, de modo que quando são disparados os alarmes das empresas o DEPOENTE ou a equipe vão in loco verificar a situação, comunicam a central da inviolável, a equipe da central acompanham pelas câmeras de segurança e se necessário acionam a Polícia; QUE no dia 24/08/2023 por volta das 23h:30min, o DEPOENTE estava de plantão quando foi disparado o alarme da empresa GTL TRANSPORTES LTDA, e a sede da Inviolável visualizou que haviam três (03) indivíduos com o rosto coberto, não foi informado características dos indivíduos, os três homens estavam no interior da empresa GTL Transportes LTDA, de imediato o DEPOENTE se deslocou ao local e ao se aproximar visualizaram que se tratava um furto e nesse caso solicitou a Central para ser acionado a Polícia Militar; o DEPOENTE afirma que não possuem aparatos para fazer intervenção, não tem porte de arma de fogo, nesse sentido a Base da Inviolável acionou a Policia Militar e em poucos minutos a viatura policial chegou ao local e fez a entrada e em seguida o DEPOENTE ouviu dois (02) disparos de arma de fogo; [...]”
(Id. 204190373)

Sob o crivo do contraditório, Isaac ratificou a narrativa dos fatos da delegacia.

A testemunha Letícia dos Santos Pinto, na delegacia, relatou o seguinte:

“[...] QUE a DEPOENTE trabalha na empresa Inviolável Segurança Eletrônica há quatro anos, como operadora de monitoramento; QUE no dia 24/08/2023 por volta das 23h:40min a DEPOENTE estava de plantão, quando recebeu o disparo de alarme e já começou a analisar as imagens e viu que inicialmente estavam dentro do pátio dois indivíduos armados e em seguida um terceiro indivíduos pulou o muro e começaram a conversar e em seguida foram em direção aos caminhões, enquanto isso a DEPOENTE acionou a Policia Militar e o Proprietário da empresa e continuou acompanhando as imagens e passando as informações via rádio; QUE após alguns minutos, visualizou a polícia Militar chegando do local e fazendo a abordagem; QUE visualizou pelas câmeras que houve disparo de arma de fogo, mas não sabe precisar efetuou os disparos, pois os indivíduos saíram correndo e a polícia atrás deles e só depois fizeram a abordagem; QUE afirma que os monitores de alarme externo sempre vão ao local para fazer a vistoria e passar a situação, mas não entram no local quando tem indivíduos no interior das empresas, para isso é orientado parar para Central acionar de imediato a Policia Militar; QUE foram coletadas as imagens de videomonitoramento da empresa que será entregue nesta Delegacia pelo gerente da Inviolável; [...]”
(Id. 204190380)

Em juízo, Letícia ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva.

O adolescente infrator Italo Guilherme da Silva Santos descreveu a dinâmica delitiva, na fase extrajudicial:

“[...] QUE, sobre o fato em apuração, alega que foi sua a ideia de entrar na empresa GTL e furtar os módulos dos caminhões que estavam estacionados dentro do pátio; QUE, alega que estava em companhia de PEDRO HENRIQUE ARRUDA MOTA e em companhia do vulgo "MACACO", o qual foi convidado por PEDRO HENRIQUE para participar do furto; QUE, alega não conhecer e nem meios de encontrá-lo; QUE, alega que para conseguir acesso ao pátio da empresa, teria cortado a cerca elétrica utilizando-se de um alicate e em seguida os três pularam o muro da empresa; QUE, o alarme da empresa teria disparado, e após uns dois minutos o alarme foi desativado, o que fez os envolvidos pensar que o alarme teria parado, razão em que acreditaram que o alarme havia sido desligado e continuaram dentro da empresa para dar seguimento na tentativa de furtar os módulos dos caminhões; QUE, pouco tempo depois teria chegado a polícia militar no local; QUE, indagado, alega que a arma de fogo apreendida estava com PEDRO HENRIQUE ARRUDA MOTA, porém alega ser de sua propriedade, a qual foi adquira há aproximadamente dois anos, teria adquiro em Alto Taquari, e teria sido vendida por um "ferreiro" (armeiro) conhecido como "LÁZÃO", pelo valor de R$3.700,00; QUE, indagado, afirma que a outra arma petencia ao próprio "MACACO"; QUE, alega que não tinha um receptador para os módulos, que iriam anunciar na internet a venda. QUE, indagado, alega não ter visto quem disparou contra os policiais, mas afirma ter ouvido disparos de arma de fogo. [...]”
(Id. 204190379, p. 13/14)

Embora não tenha sido ouvido em juízo, o adolescente Italo confirma que o apelante estava em posse de arma de fogo, a qual foi apreendida, com duas munições deflagradas.

No caso dos autos, o apelante e mais dois indivíduos se dirigiram ao local dos fatos, se tratando de uma empresa de transportes, com a intenção de subtrair os módulos de caminhões ali estacionados.

Ressalte-se que o apelante estava armado no momento dos fatos, pois, foi preso em flagrante delito na posse de uma arma de fogo do tipo revólver da marca Taurus, calibre .38, com duas munições deflagradas.

Quando da chegada dos policiais militares ao local, foram efetuados disparos de arma de fogo contra a guarnição, no entanto, ninguém foi alvejado.

Ora, há depoimentos em juízo confirmando os disparos efetuados contra os policiais militares, restando configurada a tentativa de latrocínio.

Neste aspecto, eventual disparo de arma de fogo deflagrado na direção dos policiais caracteriza tentativa de latrocínio com dolo eventual, funcionando o agente da lei como vítima no próprio crime patrimonial, diante do caráter pluriofensivo do artigo 157 do Código Penal.

Neste sentido:

TJ/SP, APR 0000565-20.2015.8.26.0557. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS AFASTADO. CONDUTA QUE ATINGIU APENAS UM PATRIMÔNIO, TENDO A VIOLÊNCIA SIDO DIRIGIDA CONTRA TERCEIRO. CRIME ÚNICO RECONHECIDO, COM A MANUTENÇÃO SOMENTE DA REPRIMENDA IMPOSTA PARA O ILÍCITO DE LATROCÍNIO TENTADO. “Como a violência no roubo pode ser dirigida a um terceiro que não seja o possuidor da coisa, ou a ambos, sem que tenha que se pensar em mais de um crime, também no § 3º, do artigo 157, do Código Penal, a violência com resultado morte pode atingir uma pessoa e não a vítima da lesão patrimonial, havendo um crime com dois sujeitos passivos”
. (RT 474/289)

TJ/SP, RVCR 2284457-49.2020.8.26.0000. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE ROUBO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DE POLICIAIS. CONDUTA QUE REVELA, NO MÍNIMO, DOLO EVENTUAL. Note-se que não há como supor que aquele que em fuga de policiais se predispõe a atirar com arma de fogo em sua direção não está assumindo de maneira consciente o risco de atingir os perseguidores, havendo, portanto, no mínimo, dolo eventual no tocante a tal conduta, não sendo o caso de desclassificação delitiva.

Ressalte-se que o apelante foi ao local dos fatos com intuito de subtrair patrimônio alheio, todavia, já chegou ao local de posse de arma de fogo, inclusive havia um terceiro não identificado que também portava arma.

O crime previsto no artigo 157, § 3º do Código Penal trata de regra especial, ou seja, quando há contexto patrimonial no delito cujo resultado é a morte, aplica-se o disposto no mencionado artigo.

No caso, aplica-se o brocardo jurídico
“lex specialis derogat legi generali”
, ou seja, a lei específica prevalece sobre a lei geral, em caso de conflito de normas.

Tendo em vista que o resultado morte (ou a tentativa) decorreu de contexto patrimonial, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação.

Assim, não há que se falar em desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de furto, na forma tentada, uma vez que as provas amealhadas aos autos apontam para a prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

No tocante à irresignação da dosimetria da pena
quanto ao crime de tentativa de latrocínio, a defesa busca a modificação da fração utilizada na pena-base para 1/8 (um oitavo), o reconhecimento das atenuantes de pena da menoridade relativa e confissão espontânea, além de alterar a fração da tentativa para 2/3 (dois terços).

Pugna, ainda, pelo afastamento, na terceira fase do cálculo da pena, da agravante descrita no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, por ocorrência de
bis in idem
e o reconhecimento do concurso formal de crimes entre as diversas práticas delitivas pelas quais o recorrente foi condenado.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever a dosimetria de
Pedro
:

“[...]
50. Inicialmente, impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

51. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

52. Não registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

53. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

54. No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

55. Quanto
às circunstância
s, apenas quanto ao latrocínio tentado,
há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, o concurso de agentes, que não constitui elemento inerente ao tipo penal,
justificando a exasperação da pena neste aspecto.

56. As
consequências do crime
são comuns ao tipo penal.

57. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

[...]”
(Id. 204192222)

Com relação ao crime de tentativa de latrocínio, foi reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as
circunstâncias do crime
, sendo fundamentado pelo magistrado o concurso de agentes.

A pena-base de
Pedro
foi aumentada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, fração diversa de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, eis que, se utilizada, a pena seria majorada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses.

Na verdade, o magistrado utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima cominada ao delito.

Embora a defesa requeira a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, a escolha da fração não é um direito subjetivo do réu, estando o critério condicionado à discricionariedade do juiz sentenciante.

Neste sentido:

[...] Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Afinal,
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC nº 707.862/AC, relator Ministro OlindoMenezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022). [...]
(AgRg no HC n. 980.061/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) (negritou-se)

Em relação às atenuantes de pena previstas nos artigos 61, incisos I e III, alínea
“d”
do Código Penal, entendo que assiste razão à defesa, pois, à época dos fatos, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, além de ter confessado, ainda que parcialmente, os crimes a ele imputados, conforme termo de qualificação (Id. 204190358).

No tocante ao afastamento, na terceira fase do cálculo da pena, da causa de aumento de pena descrita no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal (concurso de pessoas), com razão à defesa, pois, já teria sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

No pleito de modificação da fração da tentativa, a defesa requer a utilização de 2/3 (dois terços).

Razão lhe assiste.

Tendo em vista o
iter criminis
percorrido e, embora tenham sido efetuados disparos de arma de fogo contra os policiais, a
res furtiva
não foi arrecadada, bem ainda, os disparos não atingiram os policiais militares, razão pela qual entendo que a fração de 2/3 (dois terços) se mostra mais adequada ao caso.

Ressalte-se que a razão jurídica do crime de latrocínio é o perigo á vida, não havendo demonstração nos autos inclusive do local dos disparos.

Por fim, quanto à aplicação do concurso formal de crimes, o pleito também merece guarida, na medida em que os crimes de tentativa de latrocínio, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor ocorreram num mesmo contexto, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Com essas considerações, procedo à readequação da pena de
Pedro Henrique Arruda Motta
.

Artigo 157, § 3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal:

Nos termos do acima exposto, conservo a pena-base aplicada na sentença e, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, referente ao concurso de pessoas, mantenho a reprimenda inicial em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes, todavia reconheço as atenuantes de pena da confissão espontânea, ainda que de forma parcial, e da menoridade relativa (art. 65, I e III,
“d”
, CP), reduzindo a reprimenda para
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na terceira fase,
afasto a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal (concurso de pessoas), pois, já teria sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

Assim, inalterada a pena de
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal, utilizo a fração de
2/3 (dois terços)
para reduzir a pena por conta da tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido e obtenho a pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa
.

Com relação aos crimes previstos nos artigos 14,
caput
da Lei nº 10.826/2003 e 244-B da Lei nº 8.069/1990, reconheço as atenuantes de pena da menoridade relativa e da confissão espontânea, todavia, deixo de reduzir a reprimenda, pois, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, em atenção à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, mantenho as penas inalteradas, sendo
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para o crime do
artigo 14,
caput
da Lei nº 10.826/2003
e
01 (um) ano de reclusão
para o crime do artigo
244-B da Lei nº 8.069/1990
.

Tendo em vista que os delitos foram praticados mediante uma só ação, aplico o disposto no artigo 70 do Código Penal (concurso formal) e, tendo sido praticados 03 (três) delitos, majoro a pena do crime de tentativa de latrocínio utilizando a fração de 1/5, obtendo a pena total de
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa
.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Quanto à fração de aumento pelo concurso formal, a jurisprudência determina que o aumento proporcional deve considerar o número de delitos. No caso de três crimes, a fração de 1/5 aplicada pelo Tribunal de origem é adequada e está em consonância com a orientação do STJ. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(HC n. 855.054/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
e § 3º do Código Penal, uma vez que há circunstância judicial desfavorável.

Neste sentido:

[...] "1. A imposição do regime inicial fechado é justificada pela análise desfavorável das circunstâncias judiciais e de elementos objetivos do delito, mesmo quando a pena é inferior a 8 anos e o réu é primário. [...]
(AgRg no HC n. 1.003.480/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa e
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Henrique Arruda Motta
, para
reconhecer as atenuantes de pena da menoridade relativa e confissão espontânea para todos os crimes e, quanto ao delito de tentativa de latrocínio, alterar a fração da tentativa para 2/3 (dois terços) e aplicar o concurso formal de crimes
,

readequando a pena definitiva para
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 04 (quatro) dias-multa
, mantendo incólumes os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025